Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-48.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Recurso da empresa autora, com alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, insistindo na necessidade de colheita de material grafotécnico; sustentando, meritoriamente, que não contratou e não autorizou a contratação dos serviços

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Recurso da empresa autora, com alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, insistindo na necessidade de colheita de material grafotécnico; sustentando, meritoriamente, que não contratou e não autorizou a contratação dos serviços descritos no contrato juntado aos autos, sendo que quem assinou o "contrato de figuração" não era representante legal da empresa, ineficazes os atos. Alega inaplicabilidade da teoria da aparência. Preliminar rejeitada. Improvimento recursal. Ausência de nulidade na r. sentença, inocorrente cerceamento de defesa, consideradas bastantes as provas produzidas para a formação da livre convicção motivada do julgador. Provas dos autos que demonstram a livre celebração de contrato entre 02 pessoas jurídicas, para a prestação de serviços, tendo sido aceito o conteúdo do ajuste, assinado por pessoa qualificada no contrato como atuante no cargo de gerente da empresa, sem prova de vícios de consentimento, aplicável, de fato, à hipótese a teoria da aparência, considerada válida a contratação e devida a contraprestação correspondente, sem cometimento de ato ilícito pela empresa ré, capaz de ensejar a reparação de danos. Confirmação da autora sobre o fato de que a pessoa que assinou o contrato fazia parte do quadro de trabalhadores da empresa, celebrado o ajuste entre partes representadas por pessoas maiores e capazes, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem comprovação de vício de vontade, conhecidas as cláusulas do contrato e encargos, redigidas de forma clara, considerada válida a avença, prevalecendo no âmbito privado a autonomia da vontade e a liberdade de contratação. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, rejeitada a preliminar.